Tribunal: STF
Processo: MS 38033
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Atos de juiz do trabalho.



1. Mandado de segurança impetrado contra atos de Juíza da Vara do Trabalho de Camaquã (RS).



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF)



3. Remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Camaquã (RS), que, nos autos da ação 0020904-77.2017.5.04.0141, julgou válida a penhora e eficaz a avaliação em R$ 9.408.117,28 (nove milhões, quatrocentos e oito mil, cento e dezessete reais e vinte e oito centavos) do imóvel de matrícula nº 34.380, do Registro de Imóveis de Camaquã/RS, para que fosse leiloado.



     



    2. O impetrante alega que apresentou laudo, elaborado por empresa avaliadora, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 31.947.405,30 (trinta e um milhões, novecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos). Informa que, diante da diferença de valores, requereu nova avaliação a ser realizada por perito nomeado pelo juízo, a qual foi negada pela autoridade impetrada, com fundamento na presunção de legitimidade de que goza o servidor público responsável pela avaliação aceita.



     



    3. Formula pedido liminar para suspender o leilão agendado para 05.07.2021 até o julgamento final do presente mandado de segurança. No mérito, requer a confirmação da liminar. 



     



    4. É o relatório. Decido.



    5. No presente writ, o impetrante se insurge contra decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Camaquã (RS), que julgou válida a avaliação em R$ 9.408.117,28 do valor do imóvel de matrícula nº 34.380, do Registro de Imóveis de Camaquã (RS), e determinou o seu leilão. No entanto, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



      



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se o seguinte julgado:



     



    “Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. (MS 26.119 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011) 



    7. Especificamente quanto aos mandados de segurança em face de atos emanados dos Tribunais Regionais do Trabalho, destaco o precedente a seguir:



      



    “Mandado de Segurança. Impetração contra o Tribunal de Contas da União. Legitimidade passiva “ad causam” do órgão apontado como coator. Ato emanado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 624/STF. Mandado de Segurança não conhecido, determinando-se o encaminhamento dos autos ao TRT/2ª Região. Precedentes. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não provimento. Recurso de agravo improvido. Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, em ‘numerus clausus’, no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes. – Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal – concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo – haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, ‘res inter alios acta’”.



    (MS 29.503 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 28.10.2014, grifei)



 



    8. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 20 de outubro de 2021.



        



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator